Tribunal: TJSP
Processo: 0003004-18.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Falso Testemunho perpetrado em processo penal – Artigo 342, § 1o, do Código Penal – Tentativa de eximir a responsabilidade criminal de terceiro – Prova segura – Absolvição por insuficiência de provas – Descabimento. Ausência de influência do depoimento no julgamento da causa originária – Atipicidade – Descabimento - Crime formal – Dosimetria que não merece reparos –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Falso Testemunho perpetrado em processo penal – Artigo 342, § 1o, do Código Penal – Tentativa de eximir a responsabilidade criminal de terceiro – Prova segura – Absolvição por insuficiência de provas – Descabimento. Ausência de influência do depoimento no julgamento da causa originária – Atipicidade – Descabimento - Crime formal – Dosimetria que não merece reparos – Condenação mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003004-18.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante MARIANY
JANAINA DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003004-18.2018.8.26.0292 -Voto no 1.758
2
Apelação Criminal no 0003004-18.2018.8.26.0292
Apelante: Mariany Janaina dos Santos da Conceição
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos Augusto Barbosa dos Reis
Voto no 1.758
APELAÇÃO CRIMINAL
Falso Testemunho perpetrado em
processo penal Artigo 342, § 1o, do Código Penal Tentativa de
eximir a responsabilidade criminal de terceiro Prova segura
Absolvição por insuficiência de provas Descabimento. Ausência
de influência do depoimento no julgamento da causa originária
Atipicidade Descabimento - Crime formal Dosimetria que não
merece reparos Condenação mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra r. sentença de
fls. 381, que condenou Mariany Janaina dos Santos da Conceição, como incursa no
artigo 342, § 1o, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por
prestação de serviços à comunidade e um salário mínimo.
A apelante, em razões de recurso (fls. 386/389), requer sua
absolvição por ausência de provas.
Em contrarrazões (fls. 393/394), o Ministério Público
requereu o desprovimento do recurso.
O Douto Procurador de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do apelo (fls. 401/406).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Fundamento e decido.
A materialidade do crime restou demonstrada nas cópias das
principais peças dos autos do processo no 0000405-38.2017.8.26.0617 da 2a Vara Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003004-18.2018.8.26.0292 -Voto no 1.758
3
da Comarca de Jacareí/SP (fls. 08 e seguintes), além da prova oral coligida neste feito.
Consta na denúncia que, em 27 de setembro de 2017, no
interior da sala de audiências, Mariany Janaina dos Santos da Conceição, na qualidade
de testemunha de defesa, prestou falso testemunho objetivando afastar do então réu, Renan
Vinícius De Jesus, a responsabilidade criminal pela prática de crime de tráfico de drogas.
Naquele processo criminal a apelante disse que os
depoimentos dos policiais seriam inverossímeis, pois vistoriaram o carro e não encontram
nenhuma droga, ao contrário do que afirmaram.
Os policiais militares que procederam à localização da droga
e detenção do réu Renan Vinícius De Jesus, ao serem inquiridos nos autos do processo
penal, disseram que efetuavam patrulhamento pelo local, que é conhecido como ponto de
venda de drogas, e ao acessar o CDHU viu o acusado com as sacolas na mão a colocando
em um porta malas de veículo sucateado. Ao perceber a viatura, o acusado se assustou e foi
abordado. O réu estava na posse de R$200,00 que recebia para deixar as drogas no porta-
malas do carro abandonado. O acusado estava sozinho quando da abordagem e, depois,
outras pessoas foram chegando.
Como bem destacou o magistrado, ao sentenciar o feito
criminal:
“O sólido conjunto probatório documental, aliado à prova
oral colhido no curso do feito confirma que o depoimento prestado pela ré, na condição de
testemunha em processo criminal, é inverossímil, sempre lembrando que ela estava
devidamente compromissada a dizer a verdade e foram certamente advertidos durante o
seu depoimento. Chama a atenção o relato da acusada na data de hoje afirmando que a
companheira do réu não estava no local no dia da abordagem. Mas a companheira do réu
compareceu perante o juízo da 2a Vara Criminal e afirmou, provavelmente de forma
mentirosa, que estava no local e a tudo presenciou. Ou seja, a ré foi desmentida pela
própria companheira do acusado. (...) Outrossim, a r. sentença de primeiro grau
condenatória proferida em desfavor do acusado Renan Vinicius de Jesus foi confirmada
integralmente pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo por ocasião do julgamento do
recurso de apelação, tendo inclusive transitado em julgado, o que só reforça ainda mais a
convicção deste julgador quando à mentirosa versão apresentada pela acusada como
testemunha certamente para beneficiar o então acusado Renan.” (fls. 384)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003004-18.2018.8.26.0292 -Voto no 1.758
4
O fato de o depoimento falso prestado pela apelante não ter
servido à fundamentação da decisão judicial, já que a falsidade fora detectada pelo
magistrado, é indiferente para o aperfeiçoamento típico, afinal, o falso testemunho é crime
formal e se consuma no instante em que o agente presta seu depoimento, alterando a
verdade dos fatos, independentemente do resultado que venha a ser produzido.
Nesse sentido:
“O crime de falso testemunho é de natureza formal, não
exigindo para sua consumação a efetiva lesão do valor tutelado, ou seja, que as declarações
prestadas tenham influído no deslinde da causa, sendo suficiente a potencialidade lesiva do
comportamento” (RT 758/527).
A propósito, precedente do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE FALSO TESTEMUNHO PERPETRADO EM
PROCESSO PENAL. ART. 342, § 1.o, DO CÓDIGO
PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE.
APONTADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 386,
INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
COMPROVAÇÃO MATERIAL E EFETIVA DA
POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA DO
AGENTE. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA DO
DEPOIMENTO NO JULGAMENTO DA CAUSA
ORIGINÁRIA.

PRESCINDIBILIDADE.
CRIME
FORMAL. PRECEDENTES. REVERSÃO DO JULGADO.
SÚMULA
N.o
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. É cediço, no âmbito desta Corte, que o
crime de falso testemunho, por albergar o prestígio e a
incolumidade da administração da justiça, possui
natureza formal, cuja consumação - efetivada no
momento em que o agente termina seu depoimento,
ulteriormente averbado em ata com sua assinatura, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003004-18.2018.8.26.0292 -Voto no 1.758
5
âmbito
de
processo
judicial
(penal
ou
civil),
administrativo (inquérito civil ou sindicância), inquérito
policial ou, ainda, perante câmara arbitral - prescinde da
ocorrência de qualquer resultado naturalístico, vale dizer,
consuma-se de forma antecipada com a mera prática, pelo
depoente, de alguma das condutas previstas no caput do
art. 342 do Código Penal, de ação múltipla. 2. Acerca do
pedido absolutório, as instâncias ordinárias, após
exauriente reexame do delineamento fático e probatório
coligido aos autos na instrução criminal, concluíram pela
existência de elementos suficientes a fundamentar a justa
causa do decreto condenatório do Acusado, na forma do art.
342, § 1.o, do CP.
3. A desconstituição do julgado, sob a alegação de que a
comprovação da potencialidade lesiva na conduta do Agente
não se verificou, porquanto os fatos relatados em seu
testemunho em nada influenciaram no julgamento da causa
originária, permeada, ainda, pela oitiva de testemunhas que
nada relataram quanto à conduta imputada ao Apenado, não
encontra guarida na via eleita, visto que seria necessário a
esta Corte o revolvimento do contexto fático-probatório,
providência incabível, conforme inteligência do enunciado n.o
7 da Súmula do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1792068
/ SP, Sexta Turma, Rel. Ministra LAURITA VAZ, j.
20/08/2019, DJe 02/09/2019)
De rigor, portanto, a manutenção da condenação da apelante
por infração ao artigo 342, § 1o, do Código Penal, não havendo falar-se em absolvição em
razão da alegada fragilidade probatória ou tampouco atipicidade de sua conduta.
As penas a ela impostas foram fixadas com equilíbrio e
justiça, não merecendo reparo algum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003004-18.2018.8.26.0292 -Voto no 1.758
6
Na primeira fase da dosimetria, com fundamento no art. 59,
do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal (02 anos de reclusão e multa de
10 dias-multa)
Na segunda fase, ausentes as circunstâncias agravantes e
atenuantes manteve-se a pena no patamar anterior.
Na terceira fase, a pena foi majorada em 1/6, em razão da
causa de aumento prevista no §1o, do art. 342, do CP, resultando na pena final de 02 anos e
04 meses de reclusão e 11 dias-multa.
O d. magistrado fixou o regime inicial aberto, nos termos do
artigo 33, §2o, c e §3o, do Código Penal.
Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, a pena
privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, consistente na prestação de
serviços à comunidade, na forma a ser estabelecida pelo juízo da execução penal, e outra
de prestação pecuniária, consistente no pagamento da quantia de um salário mínimo a
entidade a ser definida em primeiro grau.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantida a
respeitável sentença por seus próprios fundamentos.
XISTO RANGEL
Relator